Tribunal: TJDFT
Processo: 0008807-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008807-27.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GH TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença de ID 8852253 - Pág. 1 a 4, que julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos nos embargos à execução para excluir os juros de mora superiores ao que estabelece o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e para autorizar a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E. Na sentença recorrida também foi autorizada a correção monetária e a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios nos termos da sua fundamentação. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL pleiteou a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, em relação à correção monetária, até a expedição do precatório, bem como a incidência de juros sobre os honorários somente a partir da sua intimação no cumprimento de sentença, nos termos do art. 405 do CC. Contrarrazões da apelada no ID 8852240. Por meio da decisão de ID 8852267 - Pág. 2 a 4, o feito foi sobrestado em razão da pendência do julgamento do RE no 870.947/SE pelo STF (Tema 810). Os autos vieram conclusos. Diante do lapso temporal transcorrido, intimem-se as partes para que se manifestem requerendo o que entenderem de direito, inclusive eventual desistência do recurso ou de algum(uns) do(s) pedidos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator